Tribunal: TJSP
Processo: 2059814-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
MONOCRÁTICA No °: 12037
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2059814-69.2024.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGRAVANTE: ADAUTO APARECIDO DE SOUZA
AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
JUÍZA DE DIREITO: DRA. PRISCILLA BUSO FACCINETO